Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-72.2002.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001207-72.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PEDRO CANOVAS MARTINEZ - CPF: 295.181.648-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

APELAÇÃO
— EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA PREVISTO NO
ARTIGO 34 DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
— NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não cabe apelação contra sentença proferida em execução fiscal quando o montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada previsto no
artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001207-72.2002.8.11.0037 movida contra
PEDRO CANOVAS MARTINEZ
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que viola o artigo 40, § 4º, da Lei n. 6830/80 e configura nulidade.

No mérito, destaca a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, que implementou diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acresce que “
a unificação dos autos à margem do disposto no art. 28 da LEF, e a letargia em realizar a desunificação pela serventia judiciária gerou especial morosidade ao deslinde do feito, situação que, inclusive, perdura até a presente data
”, bem como que “
a suspensão do tramitar dos processos físicos, causada pelo vírus COVid-19 decorreu de ato (Provimento) expedido pelo Poder Judiciário, morosidade que também não merece desaguar em prejuízo ao Exequente/Apelante
”.

Assim, requer seja acolhida a preliminar para anular a decisão, ante a inobservância ao procedimento previsto no art. 40, § 4º, da LEF. No mérito, pretende o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em 27/06/2002, a Ação de Execução Fiscal nº 0001207-72.2002.8.11.0037 movida contra
PEDRO CANOVAS MARTINEZ
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), inscrito na
CDA nº 477/2001
.

Ao receber a inicial, em 28/08/2002, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado (fl. 07), que restou infrutífera em 09/05/2003 (fl. 12).

Em 08/02/2008, o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento nº 18/2007 da CGJ/MT.

Da decisão, a Fazenda Pública tomou ciência no dia 20/02/2008, consoante se vê no id. 113608967.

Em 17/06/2014, a Fazenda Pública requer a reunião dos executivos fiscais em face do mesmo devedor, que fora deferido em 07/10/2016 (fl. 101), determinado a atualização do saldo devedor.

Em 28/04/2021, fora prolatada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

No caso dos autos, verifica-se que sob o fundamento de possuir pequeno valor, o crédito executado fora arquivado em 08/02/2008, a Fazenda Pública tomou ciência no dia 20/02/2008, o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição, visto que a Fazenda Pública permaneceu inerte até 17/06/2014, quando requereu a reunião dos executivos fiscais em face do mesmo devedor.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014).

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXCUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, § 4º, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento”. (TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(1º VOGAL):

Cuida-se de execução fiscal, protocolada em 27 de junho de 2002, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no valor de R$ 105,88: cento e cinco reais e oitenta e oito centavos.

No curso da execução, deferiu-se, em 17 de junho de 2015, a reunião das execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor (autos, código n
os
19895, 20617 e 52495), (decisão, Id. 113608974 – fls. 1), consoante autoriza o artigo 28 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

No entanto, para exame do juízo de admissibilidade à luz do artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, “
deve considerar a quantia cobrada em cada processo de execução, não sendo admissível a reunião de diversos processos para se alcançar tal valor
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1859231/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2020).

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.

Assim, nada obstante a soma das execuções fiscais atingir o montante de R$ 1.146,04: mil cento e quarenta e seis reais e quatro centavos, deve ser considerado o valor individual de cada execução à época do ajuizamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:

[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2.

A
ratio essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.
Essa Corte consolidou o sentido de que
‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’
, de sorte que
‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’
. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5.
Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
‘extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’
. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6.

A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que
‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’.
(PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder.
Direito Processual Tributário
. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7.
Dessa sorte,
mutatis mutandis
, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010). [sem negrito no original]

Relativamente a junho de 2002, o voto condutor do acórdão consignou:

[...] Com a aplicação dos índices acima, tem-se os seguintes valores:

2002

Junho

R$ 384,29

[...].

Portanto, constata-se que o
quantum
executado, R$ 105,88: cento e cinco reais e oitenta e oito centavos, não ultrapassa o valor de alçada à época (junho de 2002), que corresponde a R$ 384,29: trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos.

Anoto, por fim, que a interposição de apelação constitui em erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, além do que, ensejaria a alteração do órgão julgador.

[...] 1. À luz da regra estabelecida pelo art. 34 da Lei n. 6.830/1980, este Tribunal Superior tem entendimento jurisprudencial pacífico pelo não cabimento do recurso de apelação contra sentença extintiva de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, de acordo com orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.168.625/MG, repetitivo.

2. A interposição do recurso de apelação caracteriza erro grosseiro da parte e, de certo modo, tentativa de burla ao sistema recursal desenhado pelo legislador ordinário, resultando diretamente no aumento desnecessário do tempo de tramitação do processo executivo e contribuindo significativamente para o abarrotamento do acervo de processos dos órgãos jurisdicionais de segundo grau. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 54.812/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2018).

Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001207-72.2002.8.11.0037 movida contra PEDRO CANOVAS MARTINEZ, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que viola o artigo 40, § 4º, da Lei n. 6830/80 e configura nulidade.

No mérito, destaca a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, que implementou diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acresce que “a unificação dos autos à margem do disposto no art. 28 da LEF, e a letargia em realizar a desunificação pela serventia judiciária gerou especial morosidade ao deslinde do feito, situação que, inclusive, perdura até a presente data”, bem como que “a suspensão do tramitar dos processos físicos, causada pelo vírus COVid-19 decorreu de ato (Provimento) expedido pelo Poder Judiciário, morosidade que também não merece desaguar em prejuízo ao Exequente/Apelante”.

Assim, requer seja acolhida a preliminar para anular a decisão, ante a inobservância ao procedimento previsto no art. 40, § 4º, da LEF. No mérito, pretende o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

O Exmo. Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim manter o ato sentencial proferido, em razão da verificação da prescrição intercorrente.

O Exmo. Sr.
Des. Luiz Carlos da Costa
, votou no sentido de
não conhecer
o Recurso de Apelação Cível, em razão de o valor de alçada não ultrapassar 50 ORTN, a infringir o regramento do artigo 34 da Lei nº 6.830/80
.

O Exmo. Sr.
Dr. Alexandre Elias Filho
acompanhou o voto do Relator.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Município de Primavera do Leste) sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, em razão do não preenchimento de todas as etapas necessárias para o instituto, ante a não aplicação do disposto no artigo 40, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em seu voto, consigna que foi respeitado o procedimento necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente ante o decurso de 1 (um) ano do prazo de suspensão, e o de 5 (cinco) anos, da fase de arquivamento (por se tratar de crédito tributário), a respeitar, portanto, o disposto no REsp nº 1.340.553/RS.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por outro lado, registra que o Recurso de Apelação Cível sequer poderia ser conhecido, uma vez que o valor da ação, na data de sua distribuição, não ultrapassa o correspondente a 50 ORTN.

Desta maneira, há de se incidir o disposto pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.168.625/MG.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto de Divergência, ou seja, o apresentado pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa, deve ser acompanhado.

No caso, pelo que se constata, a divergência não é acerca do provimento, ou não, do Recurso de Apelação Cível, mas acerca do próprio conhecimento do recurso.

É certo que, como mencionado no Voto Divergente, o apelo é inadmissível, por esbarrar na disposição contida no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), veja-se:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

[...]

Desse modo, o recurso de Apelação somente será admitido se o valor da execução exceder a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN; entretanto, este indexador foi extinto com o advento do Decreto nº 2.284/86, de modo que a aplicação posterior deste artigo restou prejudicada.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, concluiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5.
Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em
), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2010, DJe 1/7/2010). [Detaquei]

Assim, com base no exposto, entendo que o valor de 50 ORTNs, em junho de 2002, equivalia a R$ 363,61 (trezentos e sessenta e três reais sessenta e um centavos), valor este consignado na tabela referente aos valores atualizados das 50 ORTNs, consoante os parâmetros de Cálculo e reajuste firmados naquele precedente, constantes da página virtual do Banco Central do Brasil.

(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice).

Considerando, portanto, que o valor da execução à época da promoção era de R$ 105,88 (cento e cinco reais oitenta e oito centavos), inferior ao valor indicado, o recurso de Apelação não pode ser conhecido, nos termos do artigo 34 da LEF.

Dessa forma, peço vênia ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Relator do Recurso de Apelação Cível, e ao Dr. Alexandre Elias Filho, 2º Vogal, para
acompanhar
o eminente Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, a fim de
NÃO CONHECER
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022